Tribunal: TJDFT
Processo: 0735305-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735305-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO SILVA para reformar a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público para: (i) revogar a gratuidade de justiça anteriormente deferida; (ii) reconhecer o excesso de execução, em razão de equívoco nos cálculos referentes às progressões verticais e horizontais; e (iii) afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523 do CPC. A agravante requereu, preambularmente, o deferimento da gratuidade de justiça. Todavia, em sede recursal foi mantido o indeferimento da benesse, motivo pelo qual lhe foi concedido prazo para o recolhimento do preparo, bem como para que apresentasse fundamentação quanto aos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC para o pedido de antecipação a tutela recursal (ID 75463791). Em cumprimento à decisão, a parte agravante recolheu o preparo (ID 75839269) e apresentou emenda à petição recursal (ID 75860602), fundamentando que pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a remessa dos autos à contadoria e a expedição de requisitório até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente, a pretensão recursal. No entanto, verifica-se que não mais subsiste o interesse recursal na apreciação do pedido suspensivo, uma vez que o juízo de origem já determinou a suspensão da tramitação do feito até o julgamento definitivo, conforme decisão proferida nos autos originários (ID 247631589): (...) determino a SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO do feito. Aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0735305-61.2025.8.07.0000. (...) Logo, ausente o interesse recursal quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, deixo de apreciá-lo por perda superveniente de objeto. No tocante ao pedido de reconsideração acerca do indeferimento da gratuidade de justiça, oportuno memorar que o recolhimento do preparo configura preclusão lógica, obstando o reexame acerca do pedido (Acórdão 1428011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgamento em 1/6/2022, publicado no DJE em 29/6/2022). Intimem-se, inclusive a parte agravada, para contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator